Tribunal: TJMT
Processo: 1004725-18.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004725-18.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAIANE MOURA DOS SANTOS - CPF: 034.136.532-70 (APELADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEFF VALNEI TRICHES - CPF: 017.957.291-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN TEOBALDO DE ASSIS - CPF: 028.762.281-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 – CABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO [MAIS DE 4KG DE CLORIDRATO DE COCAÍNA] – NARCÓTICO ESCONDIDO EM FUNDO FALSO DE MALA TRANSPORTADA EM BAGAGEIRO DE ÔNIBUS INTERESTADUAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

2.
In casu
, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, visto que as peculiaridades fáticas evidenciam que a apelada se dedicava ao narcotráfico de forma habitual, não apenas em razão da quantidade de droga apreendida, que era expressiva (mais de 4kg de cocaína), mas tendo em vista o
modus operandi
empregado para a execução do delito, visto que fora contratada para percorrer distância razoável, saindo de Cruzeiro do Sul/AC em direção à Porto Velho/RO para buscar a droga com terceiro mediante a promessa de pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual lhe entregou a porção de cocaína escondida em fundo falso especialmente introduzido em uma mala, com a qual a ré embarcou em linha de ônibus interestadual em direção à Goiânia/GO, onde entregaria a outrem a substância entorpecente, tudo a descaracterizar a ocasionalidade que atrai a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

3. Apelo ministerial provido. Pena final reajustada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO

DAIANE MOURA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, na ação penal n.o

1004725-18.2023.8.11.0037,
condenou
a denunciada
DAIANE MOURA DOS SANTOS
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006
,
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de
388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 185079747, o Órgão Ministerial pretende a
exclusão da especial diminutiva
prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
, aplicada pelo juízo
a quo
na fração de 1/3 (um terço), ao argumento de que, para além da expressiva quantidade e especial nocividade da substância entorpecente apreendida, o
modus operandi
da conduta demonstra que a apelada se dedica a atividades criminosas, não se tratando de mera narcotraficante ocasional.

Em contrarrazões anexadas no ID 185079750, a acusada requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 191406694, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

A douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Parquet.

Verte da denúncia que, no dia 28 de abril de 2023, por volta das 16h40min, na rodovia BR-070, KM 287, no município e comarca de Primavera do Leste/MT, a ora apelada
DAIANE MOURA DOS SANTOS
fora presa em flagrante delito por agentes da Polícia Rodoviária Federal por
trazer consigo

e

transportar
uma porção de
cloridrato

de COCAÍNA
, com peso de
4,446kg
(quatro quilogramas e quatrocentos e quarenta e seis gramas), a qual se destinava à difusão ilícita e seria entregue em outro Estado da Federação, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória, que, em uma fiscalização de rotina, policiais rodoviários federais abordaram o ônibus da empresa “Andorinha” de placas FWG-1189, que fazia a linha Porto Velho/RO – Brasília/DF, e em conversas com os passageiros, notadamente a ora apelada, verificaram que esta apresentou nervosismo excessivo e declarações contraditórias a respeito da viagem, configurando a fundada suspeita que levou ao aprofundamento da abordagem mediante revista a seus pertences pessoais, sendo então apreendidos
01 (um) aparelho celular
; o valor de
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie
e escondida em um fundo falso da mala com bilhete de identificação de n.o 268971, a qual se encontrava no compartimento inferior do ônibus, os policiais encontraram
uma porção grande
de cloridrato de cocaína, pesando
4,446kg
, diante do que deram voz de prisão à acusada.

Por esse fato,
DAIANE MOURA DOS SANTOS
foi
denunciada por tráfico interestadual de drogas
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
, visto que o juízo
a quo
incursionou a acusada na
forma privilegiada do delito de narcotráfico entre Estados da Federação
, contexto em que exsurge inconformado o Ministério Público Estadual perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A
materialidade da infração penal
e a respectiva
autoria
que recai sobre a apelada se encontram amplamente comprovadas nos autos e
sequer constituem objeto de insurgência recursal
, mesmo porque podem ser extraídas do auto de prisão em flagrante delito (ID

185079679); do boletim de ocorrência (ID 185079681); do termo de exibição e apreensão (ID 185079684); do laudo pericial atestando que o material apreendido apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 185079697) e, sobretudo, dos depoimentos em juízo dos policiais rodoviários federais que promoveram a prisão em flagrante, aliados à confissão judicial da apelada, que admitiu em audiência a prática da narcotraficância
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Do pedido
de exclusão da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
[tráfico privilegiado]:

Referindo que o
modus operandi
da empreitada criminosa demonstra à saciedade que a ré se dedica a atividades criminosas, “
já que a apelada transportava 01 (uma) grande porção de cocaína pesando 4.446Kg,
substância esta que foi localizada em um fundo falso na mala da apelada
, a qual confessou que receberia pelo transporte da droga o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (confissão da ré/ora apelante gravada e juntada no ID. 126281348), bem como afirmou que
seu trajeto seria de aproximadamente 03 (três) dias de viagem e que saiu do Acre com destino a Goiânia
” (ID 185079747, pág. 5 – destaques no original); pugna o Ministério Público pelo afastamento da redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

A pretensão merece prosperar!

A
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

A benesse está positivada no
§4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Veja-se que para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que
a ora apelada

DAIANE MOURA DOS SANTOS
não
faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
.

Não obstante a acusada fosse tecnicamente primária ao tempo do delito e possuidora de bons antecedentes, incabível a aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na medida em que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino final para outro estado da Federação, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Inquiridos pela Promotora de Justiça durante a audiência de instrução, a
testemunha
PRF Aleff Valnei Triches

afirmou que a acusada admitiu informalmente ter sido contratada para buscar a droga em Porto Velho/RO e transportá-la até Goiânia/GO, tendo autorizado a busca em sua bagagem, a qual culminou na apreensão da porção de cocaína, ao passo que a
testemunha
PRF William Teobaldo Assis
esclareceu que o fundo falso em que ocultado o narcótico foi percebido pelos agentes policiais porque “
possuía um rebite na parte interna dele, a composição do material era diferente do da mala, ...quando você batia para o fundo, pra dentro, no caso você percebia que existia uma camada entre eles
.” (sic).

De fato,
não se mostra razoável admitir que ostente a condição de narcotraficante eventual
, de modo a ser merecedor do referido benefício,
alguém preso com elevada quantidade de droga de alto valor econômico
(mais de 4 kg de cocaína), que
pelo montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, aceitou se
submeter a uma longa viagem de ônibus interestadual
, a qual duraria pelo menos cinco dias – visto que
DAIANE
saiu de Cruzeiro do Sul/AC, onde mora com os filhos e disse
não trabalhar
, passou em Porto Velho/RO para buscar a droga, e lá embarcou no transporte de passageiros com destino à Goiânia/GO –, não passando despercebido, outrossim, que
a mala que a apelada trazia como bagagem apresentava um fundo falso especialmente preparado para ocultar a porção de droga
e
não exalar odor característico
, de sorte que a forma de acondicionamento do psicotrópico confiscado, a meu ver, só

espessa a certeza quanto à frequência com que a ré traficava drogas.

Ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

A situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas. Exsurge do caderno processual que a acusada, em contato com pessoas ligadas à narcotraficância, mediante promessa de pagamento de considerável quantia, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por sair de Cruzeiro do Sul/AC e buscar a droga com terceiro em Porto Velho/RO, de modo preestabelecido, e levá-la para Goiânia/GO.

É evidente que nesse ramo de atividade ilícita lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento, afinal, a porção de cocaína foi acondicionada em compartimento adredemente preparado na mala que seria utilizada pela denunciada como bagagem de porão.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, a apelada transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica. Justamente por isso, para a formação do convencimento necessário, é lícito valer-se de indícios e circunstâncias que cercam os agentes envolvidos e a infração, os quais,
in casu
, conduzem ao posicionamento aqui adotado, no sentido de que não só a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, mas também outros elementos fáticos concretos constantes dos autos constituem indicativos da habitualidade delitiva.

Tais elementos concretos devidamente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que a apelada se dedicava a atividades criminosas e, portanto,
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
.

A propósito, colho os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça em que se concluiu pela
impossibilidade
de aplicação do tráfico privilegiado
ante as
circunstâncias do caso concreto
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PENA-BASE MANTIDA – INAPLICÁVEL A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO §4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06
– REGIME FECHADO IRRETORQUÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. A apreensão de 100 kg de maconha, que é uma grande quantidade, aliada a circunstâncias fáticas do crime, mostram-se idôneas para a elevação da reprimenda base na proporção determinada pelo juiz. Se a versão apresentada pelo apelante não foi utilizada para fundamentar a condenação, não há como ser reconhecida a atenuante do artigo 65, III, d, do CP.
A grande quantidade da droga apreendida (100 kg de maconha) aliada ao modus operandi narrado na denúncia, onde foi verificado que o apelante foi contratado para percorrer distância razoável, utilizando-se de veículo devidamente preparado, para buscar a droga em Ponta Porã e levar até Campo Grande, indicam que colaborou com organização criminosa. Isso impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.
Considerando que a pena definitiva do apelante foi estabelecida acima de quatro anos e há circunstância judiciais negativas, principalmente a grande quantidade de droga apreendida (100 kg de maconha), nos termos do § 3o, do art. 33 do CP, deve ser mantido o regime prisional fechado
.” (TJ-MS – APR: 00009571720218120014 Maracaju, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2022). Grifei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

2. As instâncias de origem, com base nas provas dos autos, entenderam que
não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, por entender que o paciente se dedicava ao tráfico de forma habitual
, não apenas em razão da quantidade de droga apreendida, que era expressiva
(10 kg de cocaína),
mas tendo em vista as circunstâncias do delito - Não bastasse a quantidade e a nocividade da droga

apreendida,
não se pode olvidar o modus operandi empregado pelos acusados, uma vez que a droga estava escondida em "um fundo falso
localizado atrás das rodas traseiras, em local especialmente destinado ao traslado da droga
(e-STJ fl. 45).

3. Dessa forma,
a Corte de origem se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional.
Desconstituir tais assertivas demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

(...)

7. Agravo regimental não provido.
” (AgRg nos EDcl no HC n. 873.082/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 12/3/2024). Grifei.

Veja-se que não há falar em
bis in idem
na dosimetria da pena, pois são diversos os elementos fáticos concretos que embasam a conclusão pelo afastamento da figura do tráfico privilegiado, desbordando daqueles utilizados para agravar a pena-base da apelada, à toda evidência flagrada enquanto efetuava o transporte de elevada quantidade de entorpecentes, de natureza especialmente reprovável – mais 4kg de cocaína –, sendo que as circunstâncias do crime [ocultação da droga em fundo falso de mala transportada no bagageiro inferior de ônibus interestadual], revelam profissionalismo que condiz com a dedicação do agente às atividades ilícitas; razão pela qual
afasto
a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas
e, por consequência, preservada a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sobre esta deve incidir o incremento de 1/6 (um sexto) pertinente à majorante do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006, resultando na novel
PENA FINAL
e definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de
595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

A despeito da quantidade de pena imposta ser superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão, e conquanto a apelada fosse tecnicamente primária ao tempo do delito, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – quais sejam, a natureza e a elevada quantidade de droga apreendida –, aliadas à gravidade concreta do delito, evidenciada por um
modus operandi
que desborda dos elementos normais do tipo penal violado e, inclusive, fundamentou o não reconhecimento do privilégio dada à habitualidade criminosa da ré, constituem elementos idôneos para justificar a expiação da pena em modo mais gravoso, evidenciando ser o
regime inicial

fechado
o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito, consoante o disposto no §3o do art. 33 do Código Penal, com observância também ao preconizado no art. 42 da Lei de Drogas,
ex vi
STJ – AgRg no HC n. 722.817/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na ação penal n.o

1004725-18.2023.8.11.0037, a fim de
arredar a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas
em benefício da ré DAIANE MOURA DOS SANTOS, reajustando-se-lhe a sanção final para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024